Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-78.2024.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001240-78.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA ALVES - CPF: 429.668.501-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLUNA E/OU NEUROCIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Brasnorte contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, determinando aos entes públicos o fornecimento do procedimento de avaliação para proposta de tratamento por subespecialidade de cirurgia de coluna e/ou neurocirurgia, com direcionamento da obrigação principal ao Estado e da obrigação de transporte ao Município, além de condená-los, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo o
fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, especialmente diante da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313 estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4.
A tese fixada possui caráter vinculante e impõe observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos dos
arts
. 926 e 927, III e V, do CPC.

5.
A aplicação do percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, embora prevista no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, mostra-se inadequada em hipóteses nas quais o objeto litigioso possui caráter personalíssimo e valor inestimável, como no caso da prestação de saúde.

6.
Considerando-se os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC – como grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido – é adequado fixar a verba honorária, por equidade, no valor de R$
4
.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde devem ser fixados por
apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

A fixação percentual sobre o valor da causa mostra-se inadequada quando o objeto litigioso possui valor inestimável, como nos casos de fornecimento de tratamento de saúde.

A observância aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC deve orientar o arbitramento equitativo da verba sucumbencial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º;
arts
. 291 e 292;
arts
. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,
interposto
s
pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo Município de Brasnorte
, contra
a
sentença
prolatada
pelo J
uízo
da
Vara
Única

da Comarca de
Brasnorte
,
que, nos autos da
A
ção

de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
por
Oswaldo Pereira Alves
,
julgou procedente o pedido
,
para compelir o
s
ente
s

requeridos

a
fornecerem o procedimento “avaliação para proposta de tratamento por subespecialidade de cirurgia de coluna e/ou neurocirurgia” em favor da parte autora.

A sentença
condenou, ainda,
o ente estatal
e o ente municipal

ao pagamento de honorários advocatícios
,

arbitrados
em 10% sobre o valor da causa
–
R$
100.00
0,00 (
cem mil
reais).

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese
,
a
necessidade
de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
)
n.
1023732-44.2022.811.0000
(Tema 7)
, admitido p
or este Tribunal de Justiça
, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático
.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo
S
upremo Tribunal Federal (STF)
,
em
repercussão geral
,
no Tema 1255 (R
ecurso Extraordinário n.
1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria so
brestamento nacional dos feitos.

N
o mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, §

8º, do C
ódigo de Processo Civil
para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 2
67032902.

O Município de Brasnorte, por sua vez, alega que o valor da causa, apontado pela parte apelada, não condiz com o pedido formulado.

Requer o provimento do recurso aviado, a fim de que seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 267032905.

Por meio da decisão de
id.
2
69479756,
o Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso

e o Município de Brasnorte
insurge
m
-se
contra sentença que julgou procedente
a A
ção de
O
brigação de
F
azer
,

os
condenando

a
fornecer o tratamento requerido
,

bem como
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor
da causa.

Os autos demonstram que
Oswaldo Pereira Alves,
por meio d
a Defensoria Pública
,

ajuizou ação cominatória de
o
brigação de
fa
zer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso
e do Município de Brasnorte,
objetivando compelir o
s
ente
s
requerido
s

a

disponibilizarem avaliação para proposta de tratamento por cirurgia de coluna e neurocirurgia, em razão de ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 29 de agosto de 2024.

A petição inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade d
o procedimento
pleitead
o
.

A tutela antecipada foi
d
eferida
, conforme decisão de id.
2
67032956
.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença
(
id.
2
6
7
032895
)
cuja parte dispositiva

transcreve-se
a seguir
:

“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR a decisão de id. 168019945 e CONDENAR
os requeridos na obrigação de fornecerem à parte autora o procedimento “avaliação para proposta de tratamento por subespecialidade de cirurgia de coluna e/ou neurocirurgia, com urgência”.

MANTENHO
o direcionamento da obrigação de disponibilização do procedimento ao ESTADO DE MATO GROSSO e a obrigação de fornecimento do transporte do(a) paciente e acompanhante ao MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Sem custas processuais, em razão da isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

CONDENO
a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária, por força do disposto no art. 496, § 3º, III, do CPC
[...]
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso
e o Município de Brasnorte
avi
aram Recurso de Apelação Cível.

Passo à análise conjunta dos recursos, eis que, em ambos, as
razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que
,

com relação à
verba sucumbencial em análise,
em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por
unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que
“
n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país,
nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil
.

Por essa razão,
em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pe
l
a Defensoria Pública

na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, EM PARTE,

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso
e ao Recurso do Município de Brasnorte
,

para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
4.
000,00 (
quatro
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025